Tribunal: STF
Processo: AI 113859
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-17
Data de publicação: 1986-10-17

Ementa:
- TRABALHISTA. QUESTÃO ATINENTE A ESTABILIDADE DO EMPREGADO
DIRIGENTE DE ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL. O RECURSO EXTRAORDINÁRIO
ABORDA QUESTÕES ENVOLVENDO REEXAME DE MATÉRIA DE PROVA, VEDADO
PELA SÚMULA 279. INEXISTÊNCIA DO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
CONSTITUCIONAL, INVOCADA EXTEMPORANEAMENTE NA INSTÂNCIA TRABALHISTA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.